Tribunal: TJDFT
Processo: 0712237-61.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO. DÉBITO AUTOMÁTICO. FATURA. AUTORIZAÇÃO CONTRATUAL. COMPROVADA. COBRANÇA DEVIDA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS. DANOS MORAIS. NÃO CABIMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. No caso dos autos, não houve comprovação indicando vício no consentimento da parte autora, nem tampouco houve falha na prestação do serviço por suposta ausência de informação.
2. Inexistindo irregularidade nas cobranças efetuadas, dado que autorizado o débito automático e a utilização do cheque especial no contrato, não há que se falar em restituição em dobro dos valores cobrados, nem indenização por danos materiais.
3. Pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que para caracterização de dano moral é imprescindível a demonstração de falha na prestação de serviço bancário, com a devida comprovação de cobranças realizadas de forma indevida por serviços não contratados, o que não ocorreu no caso dos autos.
4. A insurgência da apelante contra a sentença está situada dentro do mero exercício do direito de ação e da faculdade processual que a lei lhe confere, não se verificando a incidência de qualquer uma das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC. Litigância de má-fé inocorrente.
5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.